Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PAGAMENTO PARCIAL E JUSTIFICATIVA REJEITADA. CAPACIDADE FINANCEIRA AFERIDA EM SENTENÇA CONTEMPORÂNEA À DECISÃO QUE DECRETOU A ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução de prestação alimentícia, pelo procedimento do art. 528, § 3o, do CPC: “O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor” (STJ, Jurisprudência em Teses, edição n. 65, Tese n. 9).
2. Rejeitada em decisão anterior, por ausência de prova satisfatória, a justificativa sobre o inadimplemento da obrigação alimentar, o inconformismo do devedor quanto à capacidade financeira reconhecida na sentença – contemporânea à decisão agravada que decretou a prisão civil – reclama recurso próprio e não pode ser elidida por meio do presente recurso de agravo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.